Tribunal: STF
Processo: ARE 965445
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário com agravo. 
    A agravante sustenta, em suma, que
    “[...] a aludida decisão comporta reconsideração ou reforma, dado que, in casu, a posterior revogação do inciso I do art. 1.º da Lei Complementar n. 51/1985 (com a redação da LC n. 144/2014) pela LC n. 152/2015 desimporta à solução da controvérsia em questão, razão pela qual inexiste prejudicialidade à apreciação do presente recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 11).
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida.
    Passo à análise do apelo extremo. 
    Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.COMISSÁRIO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 
    1. A aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade acarreta ofensa ao direito líquido e certo de aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, pois o comando do art. 1°, II, da LC n° 51/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
    2. O art. 1°, I, da LC n° 51/85 com redação dada pela LC n° 144/14 foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial incidentar tantum, quando do julgamento do MS n° 70059201699. Incidência da regra do art. 211 do RITJRS.
    3. Inteligência da regra conferida pelo art. 40, § 1°, II, da CF-88.SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME” (pág. 92 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 40, § 1°, III, da mesma Carta, sustentando ser constitucional a Lei Complementar Federal 51/85, que fixa em 65 anos de idade a aposentadoria compulsória para os policiais civis.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Verifica-se que o acórdão recorrido não está em consonância com a orientação desta Corte, firmada no julgamento do RE 567.110-RG/AC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 26 da Repercussão Geral), no sentido de que a Lei Complementar 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal. 
    Naquela ocasião, consignou-se que a previsão legal de aposentadoria na forma especial para a carreira dos policiais, na que se inclui a aposentadoria compulsória, observou os ditames do art. 40, § 4°, II, da Constituição. Destaco, por oportuno, a ementa do precedente:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 
    1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1° da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.
    2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
    Desse modo, conforme o entendimento consolidado por este Tribunal de que os proventos da inatividade são regidos pela lei vigente, ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359/STF), aplica-se a aposentadoria compulsória prevista no art. 1°, I, da LC 51/1985, com a redação conferida pela LC 144/2014 aos policiais que completaram 65 anos de idade durante sua vigência. Observa-se que, no caso em análise, o agravado completou 65 anos em 23/8/2014, antes da edição da LC 152/2015.
    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.120.627/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.115.968/SP e RE 983.150/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.117.043/SP, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.061.547/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.085.865/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.059.145/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.062.263/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator